Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. TAXA DE LIMPEZA. PREVISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ENTREGUE BASTANTE SUJO. LEGALIDADE. SEGURO. COBRANÇA CONFORME CONTRATAÇÃO. TAXA DE INDENIZAÇÃO. PNEU FURADO. VALOR EXCESSIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DEFEITO NO AR-CONDICIONADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não há ilegalidade na cobrança da taxa de limpeza quando devidamente prevista em contrato e o veículo apresenta bastante sujeira no momento da devolução, bem como na taxa referente ao seguro devidamente contratado pelo consumidor.
2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), para que haja a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, analisando-se, apenas, se existe, no caso, engano justificável ou não. Na hipótese, a conduta da requerida, ao cobrar uma taxa de indenização claramente excessiva e desproporcional, em razão de um simples pneu furado, mesmo tendo o veículo sido entregue com o step, demonstra engano injustificável. Assim, a devolução em dobro é uma resposta justa e proporcional a esta prática abusiva, assegurando a proteção dos direitos do consumidor.
3. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, a circunstância vivenciada pelo autor não excede o mero aborrecimento, considerando que a falha na prestação de serviços, em razão do defeito do ar-condicionado, não o impediu de utilizar o veículo para sua viagem.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).